Tribunal: STF
Processo: Ext 912
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-17
Data de publicação: 2004-12-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. PEDIDO
DEFERIDO.
PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, NOS TERMOS DO TRATADO DE
EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
PRETENSÃO PUNITIVA NÃO PRESCRITA. VIABILIDADE DO PEDIDO FUNDADO EM
PRONÚNCIA (INDICTMENT). PRECEDENTES.
Atendido o requisito da
duplicidade dos tipos penais quanto às seguintes imputações: (i)
conspiracy, ou formação de quadrilha, nos termos do art. 288 do
Código Penal Brasileiro; (ii) crimes contra instituições
financeiras, previstos na Lei 7.492/1986, arts. 19 e 20, e (iii)
mail fraud, cujos elementos são abarcados pelos do
estelionato.
Pedido integralmente deferido.